Tribunal: TJDFT
Processo: 0755045-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI (JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo Plantonista de 1a Instância do egrégio TJDFT, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a antecipação da tutela recursal “(...) para fins de suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos créditos tributários ora inscritos em dívida ativa sob os nos 50236962710 e 50236962728, a permitir assim a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do art. 206 do CTN. (...)” (ID no 54732210 – pág. 74). Alega a agravante, em síntese, que a demanda proposta na Instância monocrática visa suspender e anular a exigibilidade do crédito tributário diante da necessidade de regularidade fiscal perante seus fornecedores, o sistema financeiro e para fins de contratar e receber dos Órgãos Públicos do Distrito Federal. Aduz que o d. Juiz plantonista de 1a instância entendeu, equivocadamente, que a situação posta não se enquadra nas hipóteses de plantão judicial. Questiona a inconstitucionalidade da antecipação tributária do ICMS sem substituição. Salienta estarem presentes os pressupostos da probabilidade do direito, porquanto “(...) acredita no direito de não estar submetida ao pagamento antecipado do ICMS porque os dispositivos da Lei no 1.254/96 sobre a antecipação sem substituição tributária descuidaram dos princípios da reserva legal e da tipicidade cerrada e assim não instituíram as hipóteses que permitam validamente a exigência antecipada do pagamento do imposto na conformidade do Decreto no 18.955/97.” (ID 54732210, pág. 10), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que uma dívida inscrita “(...) tende a influenciar negativamente na manutenção das atividades da empresa” (ID 54732210, pág. 9). Dessa forma, requer o deferimento de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos créditos tributários ora inscritos em dívida ativa sob os nos 50236962710 e 50236962728, de maneira a permitir assim a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, até ulterior deliberação judicial. Os autos vieram-me conclusos às 09h05min de ontem (sexta-feira), dia 29 de dezembro de 2023, a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para análise do pedido de liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. O recurso em exame tem por finalidade impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo plantonista da 1a Instância, pela qual entendeu por bem de indeferir de pedido de tutela de urgência, objetivando nesta Instância revisora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal “(...) para fins de suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos créditos tributários ora inscritos em dívida ativa sob os nos 50236962710 e 50236962728, a permitir assim a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do art. 206 do CTN. (...)”. Nesse passo, requer o deferimento da medida para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos créditos tributários ora inscritos em dívida ativa sob os nos 50236962710 e 50236962728, de maneira a permitir assim a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, até ulterior deliberação judicial. Nas razões recursais que foram apresentadas, consta a alegação de inconstitucionalidade da antecipação tributária do ICMS sem substituição. Salienta ali estarem presentes os pressupostos da probabilidade do direito, porquanto “(...) acredita no direito de não estar submetida ao pagamento antecipado do ICMS porque os dispositivos da Lei no 1.254/96 sobre a antecipação sem substituição tributária descuidaram dos princípios da reserva legal e da tipicidade cerrada e assim não instituíram as hipóteses que permitam validamente a exigência antecipada do pagamento do imposto na conformidade do Decreto no 18.955/97” (ID 54732210, pág. 10), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que uma dívida inscrita “(...) tende a influenciar negativamente na manutenção das atividades da empresa”. A d. Magistrada plantonista da 1a Instância, não vislumbrando estarem presentes quaisquer das hipóteses de plantão judicial, concluiu pela ausência de elementos capazes de demonstrar a urgência requerida para um pronunciamento judicial antes do fim do recesso forense, sendo esta a r. decisão que ora se impugna. Como se pode observar, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida pela d. Juíza de Direito Plantonista, Dra. Maryanne Abreu, que restou assim fundamentada (ID Autos no 0715204-17.2023.8.07.0018 – ID 182806252): “Trata-se de ação anulatória fiscal, com pedido de tutela de urgência antecipada, movida por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI) contra o DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL). Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo a norma indicada, Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: (...) VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Art. 118. Incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos; (...) Parágrafo único. Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória. No caso em apreço, concluo que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, não havendo nos autos informações que indiquem a necessidade de o pedido ser apreciado antes do retorno das atividades forenses regulares. Não há indicativo de que a análise do feito após 06 de janeiro de 2024 agravaria de modo relevante o direito pleiteado, notadamente diante das circunstâncias narradas pelo requerente, que apontam que a situação exposta antecede de modo significativo o recesso judiciário. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. Conforme se pode perceber, o caso posto para julgamento revela, indiscutivelmente, que o pleito formulado pela ora agravante ainda será objeto de análise perante a egrégia 1a Instância. Desse modo, força convir que não existe urgência excepcional para justificar atuação em regime de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, sobretudo porque encontra óbice na discussão acerca da existência das questões meritórias apontadas, sob pena de ocorrência de supressão de instância. Não há, portanto, razão para não se aguardar o regular expediente forense, com a apreciação do pedido pelo d. Juízo natural, sobretudo por não existir evidências da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, importa aqui enfatizar que o Ato Regimental 2, de 13/06/2017, assim dispõe em relação ao Plantão Judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal/Conselho da Magistratura, a ser cumprido pelos Senhores Desembargadores Plantonistas: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Ora, a finalidade do dispositivo em destaque é justamente evitar que a excepcional via do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura seja indevidamente desvirtuada como Instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. Não bastasse aludida limitação de ordem processual, inexiste a urgência alegada, já que não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, resta claro e fora de qualquer dúvida que não se trata de hipótese de atuação em plantão judicial. Ante o exposto, sem mais delongas e não sendo caso de atuação em Plantão Judicial, deixo de examinar o pedido aqui formulado neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2023, às 03h10. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)